Tribunal: TJPA
Processo: 0803080-49.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803080-49.2024.8.14.0060

APELANTE: ROSIVALDO DAS NEVES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803080-49.2024.8.14.0060

ÓRGÃO:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: TOMÉ-AÇU/PA

APELANTE: ROSIVALDO DAS NEVES MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMA 585 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em razão de ter sido flagrado adquirindo e trazendo consigo substância entorpecente do tipo “óxi”, no contexto de comercialização ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pequena quantidade de droga apreendida autoriza a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial e parcial, com eventual compensação com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do delito de uso de drogas exige prova segura de que a substância se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, não sendo suficiente, de forma isolada, a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

4.

As circunstâncias da prisão em flagrante, o local dos fatos, a conduta do agente, a tentativa de ocultação da droga e os depoimentos harmônicos dos policiais civis demonstram a destinação comercial do entorpecente.

5.

A alegação de condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico, por se tratar de tipo penal de ação múltipla e compatível com a figura do usuário-traficante.

6.

A confissão extrajudicial parcial do acusado, ainda que não reiterada em juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

É juridicamente possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nos termos do Tema 585 do STJ e do Tema 929 do STF.

8.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, a pena deve ser redimensionada, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pequena quantidade de droga, isoladamente considerada, não autoriza a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso, devendo ser analisadas as circunstâncias fáticas e probatórias do caso concreto.

2.

A confissão extrajudicial, ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3.

É admissível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”, 61, I, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 585; STJ, AgRg no HC nº 904.213/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STF, Tema 929 da Repercussão Geral; TJE/PA, Apelação Criminal, Proc. nº 2020.00749607-85, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a pena,
fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,

mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803080-49.2024.8.14.0060

ÓRGÃO:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: TOMÉ-AÇU/PA

APELANTE: ROSIVALDO DAS NEVES MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

ROSIVALDO DAS NEVES MARTINS
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/Pa, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 29550790) que, no dia 06/12/2024, por volta das 12h, na Feira Livre de Quatro Bocas, em Tomé-Açu/PA, após monitoramento policial, ROSIVALDO DAS NEVES MARTINS foi flagrado adquirindo de WAGNER PANTOJA GAIA uma porção de substância análoga a “oxi” pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). Durante a abordagem policial, tentou ingerir a droga para ocultar a prova, mas a substância, pesando aproximadamente 0,4g (quatro décimos de grama) foi apreendida. Em sede policial, WAGNER admitiu a venda do entorpecente, alegando ser usuário e vendedor eventual, havendo ainda relatos de que ROSIVALDO seria conhecido por comercializar drogas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 29550866), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 29550867) pugnando pela desclassificação do crime, por ausência de provas, para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, sustentando a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 29550872), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 31935326).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida:

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a substância se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que durante a abordagem policial, não foram coletadas provas que pudessem aferir que o Recorrente era usuário de drogas.

Primeiramente, por meio do Auto de Prisão em Flagrante nº 00481/2024.100452-0 (ID nº 29550753),

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 29550753,
fls
. 12), que demonstram que foram apreendidas com o Apelante uma porção de 0,4g (quatro décimos de gramas) de substância análoga a “oxi”, juntamente com montante de R$ 100,00 (cem reais) fracionado em uma nota de R$ 50,00, uma de R$ 20,00 e três de R$ 10,00, além de um aparelho celular.

Consta dos autos que, por meio do auto de interrogatório do indivíduo GINOEL LIMA PEREIRA extraído do BOP nº 00481/2024.1029326, de que o Apelante comercializava drogas na Feira Livre de Quatro Bocas. Ainda de acordo com GINOEL, o Recorrente adquiria as drogas de WAGNER PANTOJA GAIA, gerente da loja Junior Celular, sendo que a comercialização ocorria dentro do referido estabelecimento.

Iniciando as diligências, a equipe policial da PC de Quatro Bocas se deslocou, em veículo descaracterizado, para a loja onde seria ponto da traficância, tendo presenciado o Apelante sendo abordado por um indivíduo e indo ambos para o estabelecimento comercial. Ato contínuo, como a fachada da loja era de vidro, os policiais civis testemunharam o Recorrente entregando dinheiro a um homem que se encontrava no interior da loja e recebendo algo em troca, momento em que foi feita a abordagem policial.

Assim, o Apelante ainda tentou rapidamente engolir o objeto que tinha nas mãos, contudo, mediante ordem da guarnição, cuspiu o que se revelou como embrulho contendo a pedra de substância análoga a “
oxi
”.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos (Policiais Civis IGOR GABIREL SILVA LOPES e LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA FERNANDES), os quais foram harmônicos, e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito e trazia consigo o entorpecente.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas exclusivamente para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo comprovada a condição do apelante de usuário, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante. Além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados dessa conduta afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e levando-se em conta que o delito de tráfico é do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua atitude com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado
.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.

Do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que o apelante confessou o delito em sede policial.

Assiste-lhe razão.

Embora o acusado tenha optado pelo silêncio em juízo, a confissão parcial de uso pessoal de drogas deve ser considerada pelo magistrado sentenciante, razão pela qual deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
a confissão, ainda que parcial, qualificada, retratada ou apenas extrajudicial, enseja a incidência da atenuante, independentemente de sua utilização como fundamento da sentença condenatória.

Nesse contexto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
(REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 904213 PA 2024/0120539-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)” (grifo nosso)

Como é sabido, em julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo, o STJ firmou o Tema 585 (revisado recentemente no julgamento do REsp 1.931.145-SP), consolidando o entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, posicionamento este, registro, também perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 929).

Dessa forma,
reconheço a atenuante da confissão espontânea
e,
considerando a
agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CPB
, conforme se depreende da Certidão de Antecedentes Penais (ID nº 29550758), faço a
compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidência
, mantendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando a reincidência do Apelante, mantenho o regime de cumprimento inicial de pena
FECHADO
, conforme o disposto no art. 33, § 2
º,
“a”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reformar a pena, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
,
mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026